Tribunal: TJPA
Processo: 0808775-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808775-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MATHEUS GOMES BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI VIOLENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do Código Penal, nos autos de ação penal em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia, inexistência de periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação concreta, com base apenas na gravidade abstrata do delito, e se seriam suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a violência empregada na prática delitiva, consistente em múltiplos golpes de arma branca que resultaram em lesões graves e internação da vítima em UTI, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a regular instrução criminal.

5. A autoridade coatora fundamentou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso concreto.

7. A análise aprofundada acerca da fragilidade dos indícios de autoria demanda incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento e pelas circunstâncias específicas do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 316 e 319; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
JOÃO MATHEUS GOMES BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800412-22.2026.8.14.0065, em que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

Consta da inicial que o paciente foi preso preventivamente em 01/02/2026, tendo a defesa formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a primariedade do acusado, a existência de residência fixa, o exercício de atividade lícita e a inexistência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A decisão impugnada, lançada ao id nº 172488529, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de inexistência de fato novo apto a ensejar a reconsideração da medida, destacando a gravidade concreta do delito imputado, a necessidade de garantia da ordem pública e a suposta periculosidade do agente.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto baseada em argumentos genéricos e abstratos relacionados à gravidade do delito; a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos arts. 282, §6º, 310, II, e 312 do Código de Processo Penal; a inexistência de demonstração concreta do periculum libertatis; a ausência de análise acerca da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Alega a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e vínculo familiar; a inexistência de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a fragilidade dos indícios de autoria, ao argumento de que a própria vítima não teria identificado diretamente o autor do delito, tendo obtido a informação apenas por intermédio de policial militar; e o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, subsidiariamente mediante aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, bem como a concessão definitiva da ordem ao final do julgamento.

A liminar foi indeferida em 08/04/2026, pela Exma. Desa. Eva Coelho do Amaral, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 17/04/2026, através do OFÍCIO N° 10/2026-GAB, e esclareceu:

“(...) Trata-se de ação penal em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, originada de auto de prisão em flagrante, no qual o paciente foi autuado pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que, em 01 de fevereiro de 2026, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de JOÃO MATHEUS GOMES BRITO e MARCOS GABRIEL GOMES DE BRITO, sob a acusação de terem praticado agressões contra a vítima mediante emprego de arma branca, ocasionando diversas perfurações e lesões graves, circunstância que demandou a hospitalização da vítima e posterior encaminhamento à unidade de terapia intensiva.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente analisado por este Juízo, tendo sido homologado, por não se verificar qualquer ilegalidade na captura, observadas as formalidades constitucionais e legais previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, em audiência de custódia realizada em 02 de fevereiro de 2026, procedeu-se à análise da necessidade da custódia cautelar.

Na ocasião, verificou-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em relação ao paciente JOÃO MATHEUS GOMES BRITO, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, praticada com violência mediante arma branca, causando lesões severas na vítima e risco concreto à sua vida.

Ressaltou-se, ainda, que os elementos constantes dos autos evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos na fase policial e dos demais documentos que instruem o caderno investigativo.

Diante desse contexto, entendeu-se presente o periculum libertatis, considerando que a liberdade do paciente poderia comprometer a ordem pública e a regular instrução criminal, sobretudo em razão da violência empregada na prática delitiva e da possível participação de outros indivíduos ainda não plenamente identificados.

Assim, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, medida considerada necessária e adequada para garantia da ordem pública e para assegurar o regular andamento da persecução penal.

Registre-se, por oportuno, que em relação ao corréu MARCOS GABRIEL GOMES DE BRITO, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão de liberdade provisória, razão pela qual lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao sistema acusatório e aos limites da atuação judicial.

No tocante à alegação de eventual ilegalidade da prisão ou ausência de fundamentação, cumpre esclarecer que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não se tratando de decisão baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Dessa forma, até o presente momento, não se vislumbra flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual permanece amparada em fundamentos concretos e atuais.

Por fim, cumpre informar que o processo segue seu regular trâmite perante este Juízo, sendo adotadas as providências necessárias para o seu regular prosseguimento. (...)”

Ressalte-se que, conforme se extrai das informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria sido autuado pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal. Todavia, verifica-se que o paciente foi efetivamente denunciado pela prática do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c os arts. 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal
.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente JOÃO MATHEUS GOMES BRITO, decretada nos autos da Ação Penal nº 0800412-22.2026.8.14.0065, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, do Código Penal.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva, afirmando que a custódia cautelar teria sido mantida com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem demonstração contemporânea do
periculum libertatis
, bem como sem análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise dos autos, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial de segundo grau, entendo que
não assiste razão à impetração.

Conforme se extrai da decisão objurgada, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos originários, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado da prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado perpetrada mediante emprego de violência extrema, circunstância apta a demonstrar risco efetivo à ordem pública.

No caso concreto, verifica-se a presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos colhidos na investigação criminal, especialmente pelos depoimentos testemunhais e demais elementos informativos constantes dos autos originários, os quais indicam, em tese, a participação do paciente na empreitada criminosa.

Diversamente do alegado pela defesa, a decisão combatida não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao revés, apontou circunstâncias concretas aptas a justificar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante da violência empregada na prática criminosa e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Confira-se:

“(...) Nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, a revogação da prisão preventiva exige a superveniência de fato novo capaz de infirmar os fundamentos que ensejaram sua decretação. No caso, a defesa não apresentou qualquer elemento novo, limitando-se a reiterar argumentos já analisados quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ao contrário, permanecem íntegros e atuais os requisitos do art. 312 do CPP.

O modus operandi evidencia a acentuada gravidade concreta da conduta, tendo o acusado, em concurso com outros indivíduos, desferido diversos golpes de arma branca contra a vítima, que permaneceu internada em estado crítico em UTI. Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta e demonstram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa — primariedade, residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares — não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Além disso, a instrução criminal ainda não foi encerrada, havendo notícia da participação de outros envolvidos ainda não identificados, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar também para assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo decorrente da liberdade do acusado.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas, por permanecerem íntegros, atuais e suficientes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. (...)”.

Ora, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovação do fato, revelados pelo modus operandi descrito nos autos, configuram periculum libertatis idôneo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a orientação jurisprudencial da Corte Superior.”
(AgRg no RHC n. 216.207/AL, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)

No mesmo sentido é o entendimento desta
e.
Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA. RECOMENDADO AO JUIZ DE ORIGEM QUE EMPREENDA ESTUDO DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE.

I. Caso em exame

1. Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Paciente que empreendeu tentativa de homicídio em face da vítima de forma premeditada e por motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta:

2.1. Haver ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva em razão da aplicabilidade de medida cautelar diversa.

III. Razões de decidir

3. A prisão do paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria do crime, bem como da demonstração de que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo fútil e mediante premeditação.

Inexistência de ilegalidade na decisão mediante a qual se decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta, em prejuízo de medidas diversas.

IV. Dispositivo e Tese

4. Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Julgado relevante: STJ – AgRg no HC n. 805.583/TO/2023

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0815690-35.2024.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-11-12) GRIFEI

Ademais, no caso concreto, a garantia da ordem pública encontra-se suficientemente evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas dos autos originários, especialmente pela gravidade acentuada da conduta imputada ao paciente, acusado, em tese, da prática de tentativa de homicídio qualificado mediante emprego de violência extrema, circunstância reveladora de periculosidade concreta e apta a demonstrar risco efetivo de reiteração delitiva. A decisão impugnada não se limitou à mera invocação abstrata da gravidade do delito, mas destacou elementos específicos do modus operandi atribuído ao paciente, os quais evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a tranquilidade social e prevenir novas práticas criminosas.

Outrossim, conforme ressaltado nas informações prestadas pela autoridade coatora e corroborado pelo parecer ministerial de segundo grau,
a liberdade do paciente mostra-se incompatível, neste momento processual, com a preservação da ordem pública, notadamente diante da elevada reprovabilidade concreta da conduta investigada e da periculosidade extraída do contexto fático delineado nos autos
, circunstâncias que legitimam a manutenção da custódia preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que sequer haveria indícios suficientes de autoria, tratando-se de mera suspeita, verifica-se que tal argumento revolve fatos e provas.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“Na via do habeas corpus, não se examinam negativa de autoria e ausência de provas;
bastam indícios de autoria para justificar a prisão cautelar.”
(RHC n. 231.131/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 31/3/2026, DJEN de 13/4/2026.)

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, observo que a autoridade coatora consignou expressamente a insuficiência das medidas alternativas diante das particularidades do caso concreto, circunstância que afasta a alegação defensiva de ausência de fundamentação.

Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional, porém plenamente admissível quando demonstrada sua imprescindibilidade à tutela da ordem pública, como ocorre na hipótese vertente.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não há falar em concessão da ordem pretendida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026